Tribunal: STJ
Processo: 2252029-48.2019.8.26.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 1996081 - SP(2022/0101280-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: ALEXANDRE DOMINGUEZ
RECORRENTE
: SAR COMERCIO DE VESTUARIO E ACESSORIOS S.A
ADVOGADOS
: ANDRE PAULA MATTOS CARAVIERI - SP258423
BRUNO PAULA MATTOS CARAVIERI - SP243683
ATILA ARIMA MUNIZ FERREIRA - SP258432
RECORRIDO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADO
: MARCIO KOJI OYA - SP165374
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. MEDIDAS
EXECUTIVAS ATÍPICAS — BLOQUEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO.
POSSIBILIDADE À LUZ DO
IV, DO CPC E DOS PRINCÍPIOS DA
ART. 139,
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão proferido em agravo de instrumento
na execução por quantia certa, que foi provido para deferir o bloqueio de cartões
de crédito dos executados.
2. A controvérsia versa sobre execução por quantia certa em que se pleiteou o
bloqueio de cartões de crédito como medida atípica do
IV, do CPC após
art. 139,
frustradas tentativas por meios típicos.
3. A Corte de origem reformou a decisão de primeiro grau para deferir o bloqueio
dos cartões de crédito dos executados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se as medidas atípicas afrontam o
do CPC por desproporcionalidade e ineficácia do bloqueio de cartões; (ii)
art. 8
saber se o acórdão ampliou indevidamente o
IV, do CPC ao impor medida
art. 139,
sem pertinência prática com a execução; (iii) saber se o bloqueio viola o
o, III,
art. 1
da CF por afrontar a dignidade da pessoa humana; e (iv) saber se há divergência
jurisprudencial sobre a impossibilidade do bloqueio de cartões.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não se conhece de alegação de violação ao
o, III, da CF em recurso
art. 1
especial, por se tratar de matéria constitucional.
7. A medida atípica é possível quando fundamentada, após o esgotamento dos
meios típicos e observadas proporcionalidade e razoabilidade, o que atrai a
incidência da Súmula n. 83 do STJ.
Documento eletrônico VDA55100581 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:43:17
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 1e75a2b1-6b4a-46d4-8ed2-4a6ffa6d2315

8. Reexaminar a necessidade e proporcionalidade da medida no caso concreto
demanda incursão fático-probatória, vedada pela Súmula n. 7 do STJ.
9. A imposição dos óbices das Súmulas n. 7 e 83 do STJ quanto à alínea a impede
o conhecimento do dissídio pela alínea c sobre o mesmo tema.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso especial não conhecido.
: “1. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ quando o acórdão
Tese de julgamento
recorrido se alinha à orientação desta Corte quanto à adoção de medidas executivas
atípicas, previstas no
IV, do CPC, observada a proporcionalidade e a
art. 139,
razoabilidade. 2. Incide a Súmula n. 7 do STJ para vedar o reexame da necessidade
e proporcionalidade da medida no caso concreto. 3. Não se conhece, em recurso
especial, de alegação de ofensa ao
o, III, da CF por se tratar de matéria
art. 1
constitucional. 4. Os óbices aplicados pela alínea a impedem o exame do dissídio
pela alínea c sobre o mesmo ponto.”
CF,
o III; CPC, arts. 8, 85 §11, 139 IV e 797.
Dispositivos relevantes citados:
art. 1
STJ, Súmulas n. 7 e 83.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
10/03/2026
16/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55100581 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:43:17
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 1e75a2b1-6b4a-46d4-8ed2-4a6ffa6d2315

RECURSO ESPECIAL No 1996081 - SP(2022/0101280-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: ALEXANDRE DOMINGUEZ
RECORRENTE
: SAR COMERCIO DE VESTUARIO E ACESSORIOS S.A
ADVOGADOS
: ANDRE PAULA MATTOS CARAVIERI - SP258423
BRUNO PAULA MATTOS CARAVIERI - SP243683
ATILA ARIMA MUNIZ FERREIRA - SP258432
RECORRIDO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADO
: MARCIO KOJI OYA - SP165374
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. MEDIDAS
EXECUTIVAS ATÍPICAS — BLOQUEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO.
POSSIBILIDADE À LUZ DO
IV, DO CPC E DOS PRINCÍPIOS DA
ART. 139,
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão proferido em agravo de instrumento
na execução por quantia certa, que foi provido para deferir o bloqueio de cartões
de crédito dos executados.
2. A controvérsia versa sobre execução por quantia certa em que se pleiteou o
bloqueio de cartões de crédito como medida atípica do
IV, do CPC após
art. 139,
frustradas tentativas por meios típicos.
3. A Corte de origem reformou a decisão de primeiro grau para deferir o bloqueio
dos cartões de crédito dos executados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se as medidas atípicas afrontam o
do CPC por desproporcionalidade e ineficácia do bloqueio de cartões; (ii)
art. 8
saber se o acórdão ampliou indevidamente o
IV, do CPC ao impor medida
art. 139,
sem pertinência prática com a execução; (iii) saber se o bloqueio viola o
o, III,
art. 1
da CF por afrontar a dignidade da pessoa humana; e (iv) saber se há divergência
jurisprudencial sobre a impossibilidade do bloqueio de cartões.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não se conhece de alegação de violação ao
o, III, da CF em recurso
art. 1
especial, por se tratar de matéria constitucional.
7. A medida atípica é possível quando fundamentada, após o esgotamento dos
meios típicos e observadas proporcionalidade e razoabilidade, o que atrai a
incidência da Súmula n. 83 do STJ.
Documento eletrônico VDA54609730 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 19:56:06
Código de Controle do Documento: 04469495-f373-4eff-a4d1-d959f447a55a

8. Reexaminar a necessidade e proporcionalidade da medida no caso concreto
demanda incursão fático-probatória, vedada pela Súmula n. 7 do STJ.
9. A imposição dos óbices das Súmulas n. 7 e 83 do STJ quanto à alínea a impede
o conhecimento do dissídio pela alínea c sobre o mesmo tema.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso especial não conhecido.
: “1. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ quando o acórdão
Tese de julgamento
recorrido se alinha à orientação desta Corte quanto à adoção de medidas executivas
atípicas, previstas no
IV, do CPC, observada a proporcionalidade e a
art. 139,
razoabilidade. 2. Incide a Súmula n. 7 do STJ para vedar o reexame da necessidade
e proporcionalidade da medida no caso concreto. 3. Não se conhece, em recurso
especial, de alegação de ofensa ao
o, III, da CF por se tratar de matéria
art. 1
constitucional. 4. Os óbices aplicados pela alínea a impedem o exame do dissídio
pela alínea c sobre o mesmo ponto.”
CF,
o III; CPC, arts. 8, 85 §11, 139 IV e 797.
Dispositivos relevantes citados:
art. 1
STJ, Súmulas n. 7 e 83.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por SAR COMÉRCIO DE
VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS S.A. e por ALEXANDRE DOMINGUES, com
fundamento no
III,
e
, da Constituição Federal, contra acórdão do
art. 105,
a
c
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em agravo de instrumento nos autos de
execução por quantia certa.
O julgado foi assim ementado (fl. 1302):

AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA
Decisão que indeferiu pedido de bloqueio de cartões de crédito dos executados
Ausência de afronta aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade
Bloqueio de cartões de crédito Possibilidade Recurso provido.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
1367):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL PRESENTE.
ALUSÃO NO V. ACÓRDÃO A QUE A R. DECISÃO DE ORIGEM ERA
MANTIDA, QUANDO NA REALIDADE A TURMA JULGADORA A ESTAVA
REFORMANDO. ACOLHIMENTO.

Documento eletrônico VDA54609730 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 19:56:06
Código de Controle do Documento: 04469495-f373-4eff-a4d1-d959f447a55a

No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 8 do CPC, pois as medidas atípicas devem observar proporcionalidade
e razoabilidade e o bloqueio de cartões é desproporcional e ineficaz para satisfação
do crédito;
b) 139, IV do CPC, porquanto a interpretação conferida pelo acórdão
recorrido ampliou indevidamente medidas coercitivas pessoais sem pertinência
prática com a execução;
c) 1o, III da CF, visto que o bloqueio de cartões afronta a dignidade da
pessoa humana ao impor restrição pessoal sem retorno econômico à execução.
Sustenta que o Tribunal de origem divergiu de precedentes em casos
semelhantes,
notadamente:
TJ-RS,
AI
70084142629;
TJ-MT,
10207320720208110000; TJ-GO, AI 06865013020198090000, que vedam
bloqueio de cartões por ausência de adequação, necessidade e proporcionalidade.
Sustenta que o Tribunal de origem divergiu (fls. 1314-1324) ao admitir o
bloqueio de cartões, enquanto os acórdãos paradigmas TJ-RS, AI 70084142629;
TJ-MT, 10207320720208110000; TJ-GO, AI 06865013020198090000 rechaçam a
medida por não trazer resultado útil à execução, contrariando os critérios de
adequação, necessidade e proporcionalidade.
Requer o provimento do recurso para que se reforme o acórdão recorrido
e se proíba o bloqueio dos cartões de crédito dos recorrentes; requer ainda o
provimento do recurso para que se reconheça a violação ao
do CPC.
art. 8
Nas contrarrazões, a parte recorrida aduz que (fls. 1372-1384) o recurso
não supera os óbices de admissibilidade, incide a Súmula n. 7 do STJ por
demandar reexame fático-probatório, aplica-se a Súmula n. 400 do STF por
Documento eletrônico VDA54609730 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 19:56:06
Código de Controle do Documento: 04469495-f373-4eff-a4d1-d959f447a55a

inexistir negativa de vigência de lei federal, não há dissídio jurisprudencial válido
e o bloqueio de cartões é medida atípica cabível à luz do
IV do CPC, sem
art. 139,
violação à proporcionalidade e razoabilidade.
O recurso especial foi admitido, reconhecendo-se o prequestionamento,
a demonstração de dissídio nos moldes legais e regimentais, e concedendo-se
efeito suspensivo para obstar o bloqueio dos cartões até o julgamento (fls. 1388-
1391).
É o relatório.

VOTO
A controvérsia diz respeito à ação de execução por quantia certa em que
a parte autora pleiteou o bloqueio de cartões de crédito dos executados, com
fundamento no
IV do CPC, após frustradas as tentativas de satisfação por
art. 139,
meios típicos.
Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão
que indeferiu o pedido de bloqueio de cartões de crédito no curso da execução por
quantia certa.
A Corte estadual reformou a decisão para deferir o bloqueio dos cartões
de crédito dos executados, assentando que a medida, embora sem caráter
patrimonial direto, impede maior endividamento e aumenta as chances de quitação
do débito, sem ofensa a garantias fundamentais, aplicando o
e o
art. 797
art. 139,
IV do CPC.
I -
o, III, da Constituição Federal
Art. 1
No recurso especial, a parte recorrente alega que o bloqueio de cartões
afronta a dignidade da pessoa humana ao impor restrição pessoal sem retorno
econômico à execução.
Documento eletrônico VDA54609730 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 19:56:06
Código de Controle do Documento: 04469495-f373-4eff-a4d1-d959f447a55a

Refoge da competência do STJ a análise de suposta ofensa a artigo da
Constituição Federal.
O recurso especial possui fundamentação vinculada à interpretação de
lei federal, sendo o exame de matéria constitucional reservado exclusivamente ao
Supremo Tribunal Federal.
II - Arts. 8o e 139, IV, do CPC
Sustenta a parte recorrente que as medidas atípicas devem observar a
proporcionalidade e a razoabilidade, e que o bloqueio de cartões é desproporcional
e ineficaz para a satisfação do crédito.
Alega ainda que o acórdão recorrido ampliou indevidamente as medidas
coercitivas sem pertinência prática com a execução.
A Corte estadual concluiu pela validade da medida, assentando que o
bloqueio dos cartões de crédito, embora sem caráter patrimonial direto, impede o
maior endividamento do executado e aumenta as chances de quitação do débito,
servindo como meio indutor necessário diante da ocultação de patrimônio.
Ao decidir pela possibilidade da medida, o acórdão recorrido alinhou-se
ao entendimento firmado por este Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
Tema Repetitivo 1.137. Naquela ocasião, fixou-se a tese de que o magistrado pode
adotar medidas coercitivas atípicas, desde que fundamentadamente, após o
esgotamento dos meios típicos e observados os princípios da proporcionalidade e
razoabilidade.
Verificando-se que as instâncias ordinárias atestaram o esgotamento das
buscas patrimoniais e a adequação da medida ao comportamento processual dos
executados, a reforma do julgado encontra óbice na Súmula n. 83 do STJ.
Além disso, reavaliar se a medida é ou não "necessária" ou
"proporcional" no caso concreto exigiria nova incursão nos factos da causa, o que
atrai a incidência da Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA54609730 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 19:56:06
Código de Controle do Documento: 04469495-f373-4eff-a4d1-d959f447a55a

III - Divergência Jurisprudencial
A parte insurge-se pela alínea quanto à impossibilidade de bloqueio de
c
cartões, colacionando precedentes de outros tribunais.
A imposição dos óbices das Súmulas n. 7 e 83 do STJ quanto à alínea a
do permissivo constitucional impede a análise do recurso pela alínea
sobre o
c
mesmo tema.
IV - Conclusão
Ante o exposto, não conheço do recurso especial.
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do §11 do art. 85
do CPC, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
É o voto.

Documento eletrônico VDA54609730 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 19:56:06
Código de Controle do Documento: 04469495-f373-4eff-a4d1-d959f447a55a

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 1.996.081 / SP
Número Registro: 2022/0101280-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10420465620158260100 22520294820198260000 2252029482019826000050000
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ALEXANDRE DOMINGUEZ
RECORRENTE : SAR COMERCIO DE VESTUARIO E ACESSORIOS S.A
ADVOGADOS
: ANDRE PAULA MATTOS CARAVIERI - SP258423
BRUNO PAULA MATTOS CARAVIERI - SP243683
ATILA ARIMA MUNIZ FERREIRA - SP258432
RECORRIDO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADO
: MARCIO KOJI OYA - SP165374
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
10/03/2026
16/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA55076673 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:07:07
Código de Controle do Documento: 285fc567-05f1-42cc-9efc-2990b31d3869

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55076673 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:07:07
Código de Controle do Documento: 285fc567-05f1-42cc-9efc-2990b31d3869